Tribunal: STF
Processo: HC 226384
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 800.114/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, após a conversão de sua prisão temporária em cautelar, ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, e art. 14, inc. II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe mediante emprego de meio que dificulte a defesa da vítima e que resulte em perigo comum). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a impossibilidade do cumprimento antecipado de pena por meio da prisão preventiva. Aponta que a manutenção da cautelar é desproporcional, haja vista que, segundo afirma, como o crime se encontra configurado em sua modalidade tentada, o paciente será futuramente condenado em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, reiterando tal argumento por sua primariedade e bons antecedentes.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas à prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, destacou a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, levando em conta a natureza violenta do delito, a periculosidade do agente e o perigo oferecido pelo paciente à integridade física da vítima e das testemunhas. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “Quanto ao periculum libertatis, evidencia-se a necessidade da segregação cautelar do autuado para resguardo da ordem pública, entendida esta como sinônimo de paz social. Com efeito, o crime em tese praticado pelo autuado se revela de especial e concreta gravidade, considerando que o autuado, efetuou disparo de arma de fogo contra a vitima, não consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    (...) 



    Cumpre registrar que conforme o histórico do REDS, a vitima e o flagranteado possuem um histórico de desavenças, vez que consta no B.O. n° 2017-008864104-001, que Alex, sendo a época dos fatos menor de idade, teria matado o irmão de Farley, Gabriel Santos Oliveira, vulgo biga, com vários disparos de arma de fogo, no ano de 2017. 



    Consta, ainda, que Farley, ora vitima, tentou vingar a morte do irmão, consoante se extrai do B.O. n° 2017- 039896716-001, efetuando cinco disparos de arma de fogo contra seu desafeto Alex, também no ano de 2017. Após estes fatos, Alex foi embora de Almenara, retornando a esta cidade para ficar poucos dias e, de acordo com informações da testemunha Anderson, o autuado teria afirmado que "veio para matar". Outrossim, o autuado afirmou na presença do Sargento William que se ficasse "garrado" por causa disso, "mataria geral".



    De se ressaltar que, a postura ameaçadora do conduzido, não nos dá a segurança de que, uma vez solto, o agente não voltará a delinquir, podendo, inclusive, cometer contra a vitima outros delitos com desfechos ainda mais trágicos. Assim, a segregação provisória se mostra necessária ainda para obstar a saga criminosa, acalmar os ânimos, evitando desdobramentos em consequências mais gravosas. 



    Ademais, a segurança da vitima e das demais testemunhas encontra-se ameaçada, devendo o autuado permanecer encarcerado com fito de resguardar a integridade física da vitima, que não pode ficar à mercê das agressões do flagranteado.” (e-doc. 10 , p. 3-4; grifos nossos).



    9. Na mesma linha, o Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem do writ impetrado pela defesa e manter a segregação preventiva, reiterou tais fundamentos, reafirmando presentes os requisitos para a manutenção da cautelar: 



    “Entendo que a decisão de decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo qualquer irregularidade na manutenção da custódia cautelar do paciente, não havendo que se falar em ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF. A segregação cautelar mostra-se mesmo necessária para garantir a ordem pública, devendo ser levada em conta a acentuada periculosidade concreta na conduta do paciente, que revelou desprezo e banalização da vida humana.” (e-doc. 10, p. 3; grifos nossos).



    10. No ato apontado como coator no Superior Tribunal de Justiça, a mesma óptica foi mantida, aduzindo-se à gravidade concreta da conduta perpetuada pelo paciente, gerando grande comoção social e comprometendo a ordem pública: 



    “Assim como adiantado no exame do pedido de liminar, consta no decreto prisional fundamentação idônea, baseada na conduta violenta do paciente, o qual efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima em um bar, não consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, o que provocou comoção social, além de comprometer a ordem pública.” (e-doc. 9, p. 3; grifos nossos).



    11. Ante o quadro, não há ilegalidade na decisão, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. O contexto em que verificada a prática do crime e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando na prisão para fins de garantia da ordem pública. Vejamos jurisprudência desta Corte que respalda as premissas aqui veiculadas: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO . PACIENTE PRESO. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Estando o paciente preso, admite-se o processamento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. 2. Alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal o decreto de prisão baseado nas circunstâncias concretas do delito. A garantia da ordem pública autoriza a prisão cautelar do agente que, após perseguir a vítima de 16 anos, invade seu local de trabalho e realiza, ao menos, cinco disparos de arma de fogo. 3. A intimidação de testemunha é razão idônea para a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 118.710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos)



    12. Em relação à disparidade entre a prisão preventiva do paciente e o futuro regime de cumprimento inicial de pena, não resta evidenciada a desproporcionalidade pleiteada pela defesa. Para que se configure a necessária homogeneidade arguida pelo impetrante, é necessário que já tenha o Juízo sentenciante prolatado decreto condenatório. Ausente condenação, descabe pressupor eventual incompatibilidade entre a reprimenda e a cautelar. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator